Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-81.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Fernandópolis, instituído pela Lei Municipal 3.389/08. Pretensão de funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Fernandópolis, instituído pela Lei Municipal 3.389/08. Pretensão de funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício de atividade econômica. Sinal de alteração na orientação do c. STF, em recente precedente, de 11/6/2019 (Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso). Direito líquido e certo configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006994-81.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, é apelado DROGARIA SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
2
Voto
13159
Apelação
1006994-81.2019.8.26.0189 ALB (digital)
Origem
2a Vara Cível de Fernandópolis
Apelante
Município de Fernandópolis
Apelada
Drogaria São Paulo S/A
Juiz de Primeiro Grau
Heitor Katsumi Miura
Decisão/Sentença
2/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIAS E DROGARIAS.
FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO.
Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no
Município de Fernandópolis, instituído pela Lei Municipal
3.389/08. Pretensão de funcionamento fora do regime de plantão.
Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e
drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos
princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência
e da liberdade ao exercício de atividade econômica. Sinal de
alteração na orientação do c. STF, em recente precedente, de
11/6/2019 (Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso). Direito
líquido e certo configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS contra a r.
sentença de fls. 174/8 que, em mandado de segurança impetrado pela DROGARIA
SÃO PAULO S/A, concedeu a ordem “para o fim de CONFIRMAR a liminar e
CONCEDER à impetrante o direito de funcionar 24 horas por dia, de domingo a
domingo, inclusive feriados, isto é, fora do regime de plantão”.
A municipalidade pugna pela improcedência do pedido, fls. 183/7.
Contrarrazões a fls. 192/208.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
3
A apelada é empresa atuante no ramo de comércio de produtos farmacêuticos e
de cosméticos e tem filial na cidade de Fernandópolis.
No Município, o horário de funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos é
regulado pela Lei 3.389/08. A lei municipal, dentre outras disposições, estabelece
restrição de horário de funcionamento aos sábados, domingos e feriados para os
comércios com alvará para abertura 24 horas.
Consta da inicial que, “Não obstante tivesse ciência das referidas normas
encontradas na legislação municipal, a IMPETRANTE formulou e apresentou, em
10.06.19, perante o ILMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
(AUTORIDADE COATORA), requerimento administrativo, pleiteando autorização
para o funcionamento ininterrupto, sem submissão a rodízios, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, de domingo a domingo, inclusive feriados, do seu estabelecimento
situado na municipalidade” (fls. 32/5).
Após a formalização de seu pedido, a impetrante recebeu resposta de que sua
solicitação havia sido indeferida sob o argumento de que “a competência para
disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do
município (...) Portanto, fica proibido o exercício da atividade fora do horário
estabelecido no Alvará de funcionamento” (fls. 36).
Sustenta que “o Prefeito Municipal de Fernandópolis extrapolou os limites que
possui para legislar sobre assuntos de interesse local”.
Segundo a recorrida, a restrição legal fere seu direito “de exercer livremente a sua
atividade comercial nos limites do Município (arts. 1o, inc. IV; 5o, inc. XIII; 170, caput,
inc. IV e parágrafo único, todos da Constituição Federal). Além disso, esses atos
coatores vulneram: (i) o princípio do acesso à saúde (arts. 6o e 196 do texto
constitucional); e (ii) a saúde individual e coletiva e os direitos do consumidor (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
4
170, inc. V, da Constituição, e art. 4o do Código de Defesa do Consumidor)”.
Por esse motivo, pleiteia o reconhecimento de seu direito de funcionar 24 horas
por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, sem qualquer restrição de horário
por parte da municipalidade.
Pois bem.
A Lei Municipal 3.389/08, que dispõe sobre o funcionamento de farmácias,
drogarias ou estabelecimentos congêneres no município de Fernandópolis, prevê
que:
Art. 7o Para a garantia de atendimento contínuo e ininterrupto
durante os períodos diurno e noturno, além do sistema de plantão
definido nos artigos anteriores, será autorizado, em caráter
especial, o funcionamento contínuo e ininterrupto durante as 24
(vinte e quatro) horas do dia, de todos os estabelecimentos
farmacêuticos interessados e que requererem o 'Alvará de Licença
Especial'
para
esta
finalidade,
tornando-se
obrigatório
o
atendimento contínuo e ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas, a
partir da autorização de funcionamento, sob pena de cassação do
Alvará Especial concedido, em caso de descumprimento da
obrigatoriedade de que trata o presente dispositivo.
Parágrafo único. O disposto no presente artigo não se aplica aos
sábados das 12:00 às 18:00 horas e nem aos domingos e
feriados das 08:00 às 18:00 horas, prevalecendo o sistema de
plantão obrigatório estabelecido na presente lei. (fls. 29)
Conforme ressaltado pela recorrida, “o funcionamento 24 (vinte e quatro) horas é
permitido aos estabelecimentos farmacêuticos que desejarem, mas apenas de
segunda a sexta-feira, em dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é
restringido pela legislação, sendo permitido, nos sábados, o funcionamento apenas
das 0h às 11h59 e das 18h01 às 23h59; e nos domingos e feriados, apenas das 0h às
07h59 e das 18h01 às 23h59”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
5
Aos sábados, das 12h às 18h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h, prevalece
o sistema exclusivo de plantão obrigatório.
Há muito, o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que os Municípios têm competência para fixar o horário de funcionamento de
estabelecimento comercial e regular o horário do comércio local, desde que não
infrinjam leis estaduais ou federais válidas, conforme os enunciados das Súmulas
419 e 645.
Do mesmo modo, estabelece a Súmula Vinculante 38: “É competente o Município
para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
Nesse sentido:
EMENTA: Município: Competência: horário de funcionamento da
farmácia, em regime de manutenção: validade.
(AI 274919 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, julgado em 25/05/2004, DJ 17-09-2004 PP-00068 EMENT
VOL-02164-02 PP-00380)
No entanto, recentemente, em 11/6/2019, o Ministro Luís Roberto Barroso
negou seguimento à Rcl 35.075/ES, sob o argumento de que não decorre do
texto da Súmula Vinculante 38 “a afirmação de constitucionalidade material
de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência”.
Confira-se trecho da r. decisão monocrática:
“1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Colatinense
de Farmácias ASSCOFARMA em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, JECRIM e Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos no
0004403-44.2018.8.08. 0014, em que se afirmou a viabilidade do
funcionamento ininterrupto de farmácias no Município de Colatina-
ES.
2. A reclamante cita a Lei no 5.954/2013, do Município de Colatina-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
6
ES, a qual prevê a proibição de instalação de farmácias 24 horas no
âmbito daquele Município, prevendo, para atendimento da
população, a realização de sistema de rodízio de plantões entre as
farmácias locais. Afirma que, sob a sua organização 'existe uma
escala de plantões, através de consenso entre os participantes,
associados ou não, que são feitas a cada semestre, o que
possibilita, caso alguma nova empresa se instale neste município e
tenha interesse de participar, poderá fazê-lo no semestre
subsequente'. Assim 'as demais farmácias que não estão escaladas
a participarem dos plantões cumprem o horário estipulado pela
legislação vigente, ou seja, de segunda a sexta das 08:00 às 20:00
horas e aos sábados das 08:00 às 14:00 horas'.
3. Nesse contexto, Drogarias Pacheco S/A ajuizou ação em face do
Município de Colatina, pleiteando a superação da vedação de
funcionamento durante 24 horas, por 7 dias da semana. O pedido
foi julgado procedente.
4. Contra essa decisão se insurge o ASSCOFARMA, na presente
reclamação, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 38.
Defende que o rodízio protege o comércio local e as 'farmácias
independentes', uma vez que com o funcionamento ininterrupto
'somente as grandes redes conseguiram sobreviver, pois a
legislação vigente e a vigilância sanitária impõe um custo
operacional inviável para tanto' e que o modelo atual 'atende a
população colatinense com tranquilidade', não havendo afronta ao
princípio da isonomia, livre iniciativa e livre concorrência.
5. É o relatório. Decido.
(...)
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reiterados
julgamentos desta Corte sobre a competência legislativa para
disciplinar horário de funcionamento de comércio local, converteu
a súmula de jurisprudência dominante 645 na Súmula Vinculante
38, cujo texto é o seguinte: 'É competente o Município para fixar o
horário de funcionamento de estabelecimento comercial'.
8. A referida súmula vinculante, no entanto, não parece suficiente
para superar as conclusões da sentença reclamada. Isto porque
não houve afirmação da incompetência do Município para legislar
sobre a matéria, mas a inconstitucionalidade material do texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
7
normativo. Confiram-se trechos relevantes da decisão:
(...)
Acaba, portanto, por restringir o funcionamento das farmácias que
desejam atuar de forma ininterrupta, como é o caso de impetrante
e de tantas outras antigas ou recém-instaladas no município.
Há clara afronta ao princípio fundamental da livre iniciativa e
também
ao
direito
fundamental
do
exercício
do
trabalho/profissão, sem que haja em contrapartida, interesse
público superior a ser garantido através da medida.
Não vejo, na restrição de dias e horários para o funcionamento das
farmácias, qualquer forma de benefício à comunidade ou ao
consumidor. Pelo contrário, ao submeter os munícipes à
necessidade de se valerem daquelas farmácias escaladas para o
plantão (duas no centro e uma em São Silvano), a Lei acaba por
prejudicar o consumidor, que, em razão da eliminação da
concorrência, por se ver obrigado a adquirir medicamento com
valor superior ao praticado por outras farmácias que estejam
fechadas. Pior ainda, o consumidor pode não encontrar
determinado medicamento nos estabelecimentos de Plantão,
sendo impedido de se medicar e aos seus, ou sendo obrigado a se
deslocar para outros municípios para adquirir o produto.
A restrição imposta pelo art. 2o da lei também não traz benefício
algum ao Município, visto que às farmácias importa funcionar em
regime ininterrupto e o Município só tem a ganhar com esses
comércios na cidade, seja pela geração de empregos, seja pelo
melhor atendimento ao consumidor com a prática de preços
competitivos e com maior variedade de marcas e produtos -, seja
pela arrecadação de impostos e até mesmo pela circulação de
riqueza, visto que a maioria das drogarias atua também não venda
de cosméticos, insumos de higiene e outros bens.
Não se sabe ao certo (mas é bem possível imaginar que se buscou
proteger pequenos comerciantes) qual a ratio legis ou qual o
interesse local a ser protegido pelo art. 2o da Lei Municipal.
Se por alguma questão trabalhista, estaremos diante de assunto
que não diz respeito ao Município, sendo esfera de atuação da
União através da legislação do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
8
Se visando evitar 'a dominação do mercado por oligopólio', como
firmado em alguns tribunais, inclusive no próprio STF porém não
sob o rito dos recursos repetitivos (AI 682693. j. 25/06/2008. DJe
07/08/2008)
também não é assunto do Município. Aliás,
favorecer o pequeno comerciante em detrimento dos demais não
só prejudica a comunidade e a economia como inconstitucional,
ferindo princípio como isonomia, livre iniciativa e proteção do
consumidor.
A prática da reserva de mercado é incompatível com um Estado
Democrático de Direito, que traz como um de seus fundamentos
'os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa' (art. 1o, IV, da
CF/88) e como princípios gerais da atividade econômica 'a livre
concorrência' e a 'defesa do consumidor' (art. 170, IV e V, da
CF/88).
O 'tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras' e que tenham sua sede e
administração no País, a que se refere o inciso IX, do art. 170 da
Constituição, prevê a adoção de políticas protetivas para as
pequenas empresas. Contudo, colidindo com a pretensão de
reserva ou restrição de mercado para favorecer as empresas de
pequeno porte com base no inciso IX do art. 170, estão os
preceitos também protetivos, e de toda a sociedade, da livre
concorrência (inciso IV), da defesa do consumidor (inciso V) e da
busca pelo emprego (inciso VIII), todas inseridas no mesmo artigo.
(...)
Se a pretensão de fato tiver sido a proteção dos pequenos (não há
outra hipótese imaginável para tal prática) frente aos grandes
empreendimentos, ou para 'evitar a dominação do mercado por
grandes
oligopólios'
(fundamento
utilizados
em
decisões
recorrentes do STF: RE 189.170/SP; RE 274.028; RE 174.645/SP etc)
cujo controle e fiscalização está a cargo do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE e de enorme gama
de leis federais fica fácil afirmar que se buscou apenas uma
solução simplista e inconstitucional para um problema meramente
econômico
e
de
interesse
exclusivamente
privado,
com
interferência excessiva e indevida do ente estatal em liberdades
(de mercado e de iniciativa) asseguradas pela norma maior.
O livre mercado impõe a todos que nele estejam a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
9
práticas modernas, criativas e inteligentes, visando o bom
desenvolvimento de suas atividades e até a própria sobrevivência.
E em situações assemelhadas às das farmácias, não são raros os
exemplos (como a Central de Compras, que reúne
supermercadistas do Espírito Santo, e a rede Construir, que reúne
diversos logistas em todo o país) em que pequenos, médios e até
grandes empresários do comércio, da indústria e de serviços se
juntam em cooperativas de compras para aquisição de
mercadorias em maior volume e com maior poder de negociação
e redução de preços, podendo, assim, competir de forma eficiente
com empreendimentos de maior porte, sem a necessidade desse
tipo de superproteção estatal.
(...)
Por todo o exposto, e considerando a inconstitucionalidade do art.
2o da Lei Municipal no 5.954/2013, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, para afastar os efeitos do referido dispositivo legal entre
as partes. Consequentemente, o estabelecimento da Autora
poderá funcionar durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, 7
(sete) dias na semana'.
9. Como se vê, a declaração de inconstitucionalidade de norma
que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias no Município
de Colatina-ES está fundada não na inconstitucionalidade formal,
por vício de competência, mas na inconstitucionalidade material,
por afronta aos princípios da proporcionalidade, defesa do
consumidor, livre iniciativa e livre concorrência. Tais pontos
extrapolam o conteúdo da Súmula Vinculante 38, que
somente afirma a competência municipal para estabelecer o
horário de funcionamento de comércio local, não decorrendo
do seu texto afirmação de que sempre as normas editadas sob
o exercício de tal competência serão materialmente constitucionais.
10. Não há, assim, relação de estrita aderência entre o ato
reclamado e a Súmula Vinculante 38, requisito indispensável à
viabilidade da reclamação (...).
11. Do exposto, nego seguimento à reclamação. Sem honorários,
porquanto não instaurado o contraditório.” (g.n.)
Em consulta ao site do c. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, em 27/9/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
10
a Primeira Turma negou provimento ao agravo interno, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Respeitado entendimento contrário, acompanho a recente orientação do c.
Supremo Tribunal Federal, pois, a nosso ver, a proibição do funcionamento de
farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios
constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício
de atividade econômica.
Adoto o posicionamento do Ministro Marco Aurélio, do c. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 267.151/SP:
“(...) o decidido conflita com a liberdade de atuação assegurada
constitucionalmente, implicando, até mesmo, quanto àquelas
farmácias indicadas para funcionar em plantão, verdadeira reserva
de mercado, tem-se o prejuízo, com a norma aludida, do próprio
consumidor. Poderia a Municipalidade impor funcionamento
de farmácias e drogarias, mas jamais proibir que algumas
delas abrissem em certos dias. Surge, até mesmo, a
contrariedade à ordem natural das coisas, ao princípio da
razoabilidade no que a proibição de as farmácias abrirem em
certos dias, discrepa do objetivo maior do próprio plantão. Nem se
diga que a seleção de farmácias e a obrigatoriedade de abrirem
em feriados decorrem, necessariamente, de uma certa reserva de
mercado no que, sem dúvida alguma, é estimulante. De duas uma:
ou a administração, em prol do interesse coletivo na área da
saúde, pode compelir ao funcionamento, distribuindo o
sacrifício de abrir em certo dia no qual normalmente isso não
ocorreria, ou não pode e, aí, neste caso, a recíproca teria que
ser observada, ou seja, à administração não caberia proibir a
abertura! Aliás, o preceito do artigo 174 da Carta Federal revela
que o Estado (gênero), como agente normativo e regulador da
atividade econômica, exerce, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este último, de regra,
determinante apenas para o setor público e indicativo para o setor
privado. Os novos ares da Carta de 1988, a defesa do consumidor,
a preservação da livre iniciativa e da livre concorrência passaram
despercebidos à Corte de origem e, também, ao juízo.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
11
Confiram-se, ainda, os argumentos do Ministro Ricardo Lewandowski, na Apelação
115.896-5/0-00, quando ainda desembargador deste e. Tribunal:
“Quando o Município de São Paulo impede o funcionamento de
farmácias e drogarias em determinados horários, em função de um
plantão estabelecido pelo sindicato da categoria (...), está
evidentemente restringindo a prestação de um serviço de
utilidade pública, qual seja, o da venda de medicamentos,
descuidando de sua obrigação constitucional de zelar pela via
e saúde dos munícipes, atentando, ademais, contra os valores da
livre concorrência e da defesa do consumidor”. (g.n.)
No mesmo sentido, o voto do Desembargador Sidnei Beneti, na Apelação
228.768-5/5-00:
“O entendimento majoritário da jurisprudência deste e. Tribunal de
Justiça de São Paulo orienta-se no sentido de acolhimento dos
interesses da sociedade, possibilitando a abertura das farmácias
fora da escala obrigatória de plantão, de modo a atender-se
melhor à população, a qual, muitas vezes, tem de se socorrer da
farmácia de plantão, a única aberta, deslocando-se por longas
distâncias para comprar o medicamento de que necessita com
urgência.
Assim, a restrição imposta pelas leis municipais, embora
atendendo à divisão de serviço entre os estabelecimentos de
farmácia, que passam a fornecer serviços nos finais de semana e
feriados, em rodízio, deixando ao desamparo o mais fácil acesso
da população a esses serviços.
As farmácias e drogarias exercem atividade de utilidade pública e
de grande relevância, de modo que, quanto maior o número de
farmácias abertas, maior o benefício da comunidade. Não se vê
razão, portanto, para a limitação de horário de
estabelecimentos que dizem respeito diretamente à saúde do
indivíduo,
quando
os
estabelecimentos
se
entendam
habilitados a prestar serviços fora dos horários estabelecidos
em rodízio.” (g.n.)
Relevantes, também, os fundamentos do voto do Desembargador Torres de
Carvalho, na Apelação 107.691-5/0:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
12
“As escalas de plantão de farmácias e drogarias só se
justificam quando criadas para propiciar o acesso do
consumidor a serviços farmacêuticos e remédios, necessários à
manutenção da saúde. Há, na legislação, uma dupla
preocupação: a) a de maior relevo, que justifica a intervenção
municipal e se manifesta na determinação de que determinadas
farmácias abram nesses dias, é o atendimento à população e às
emergências de sua saúde, que não têm hora para aparecer; b) a
de menor relevo, que transparece na proibição de os
estabelecimentos não escalados abrirem, é de propiciar uma
rentabilidade mínima que compense o ônus desse trabalho
extraordinário mediante o direcionamento, aos estabelecimentos
escalados, dos poucos consumidores que delas necessitam nesses
momentos.
(...)
O interesse público e a legitimidade da intervenção municipal, ao
estabelecer a escala de plantões e determinar que determinados
estabelecimentos permaneçam abertos nos sábados de tarde,
domingos e feriados são inegáveis e têm em vista o atendimento à
população.
Não se compreende que, contrariando essa correta diretriz,
proíba o Município a melhoria desse atendimento vedando a
abertura de outros estabelecimentos, além daqueles escalados.
O interesse, aqui, não é o da população, mas tão somente o dos
comerciantes a este interesse que deve protegido por outras
normas, alheias à competência municipal. Como dito no caso
Evangelista Kuriki vs Municipalidade de São Paulo, AC n.
56.250.5/3, 8a Câmara de Férias, Rel. Antonio Villen, 'se a escala de
plantão pode e deve assegurar o permanente funcionamento
de um número mínimo de estabelecimentos nesse ramo de
comércio, não pode, no entanto, proibir que outros também
funcionem pelo fato de não estarem nela incluídos. A proibição
segue orientação teleológica contrária à norma constitucional
referida... Isso [a proteção ao pequeno comerciante] excede, sem
dúvida, a competência normativa do Município prevista no art. 30,
I e VII, da Constituição Federal. A proteção às microempresas e às
empresas de pequeno porte tem previsão constitucional e pode se
constituir em iniciativa da União, dos Estados e dos Municípios,
mediante 'tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006994-81.2019.8.26.0189
13
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei' (art. 179 da CF). Estabelecer, no entanto, tal
proteção mediante restrição ao funcionamento das grandes
empresas é impossível, uma vez que, repita-se, viola o
princípio da livre concorrência'.” (g.n.)
Por fim, nos dizeres do Desembargador Urbano Ruiz, na Apelação 2496545/9-00,
“as escalas só se compatibilizam com o que está previsto na Constituição quando
estabelecidos com a exclusiva finalidade de assegurar à população o
funcionamento de um número mínimo de drogarias e farmácias, em
determinados dias e horários”.
Por tais motivos, em virtude do sinal de alteração na orientação do c.
Supremo Tribunal Federal, há que se manter a concessão da ordem, uma vez
que se reconhece demonstrado o direito líquido e certo da impetrante.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL